Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 835, §2o, DO CPC AO CASO. OFERTA DE SEGURO COMO GARANTIA INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA PORTARIA PGDF No 378/2019. ENDOSSOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
1. O art. 1.016 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos que devem estar contidos na petição de agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a parte do agravo de instrumento cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido.
1.1. Ainda que assim não fosse, a análise de matéria estranha ao Juízo de primeiro grau configura supressão de instância e viola os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, em nítida inovação recursal.
1.2. Considerando que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente consubstanciada na expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos e de certidão da regularidade fiscal em favor da agravada e na abstenção do agravante de realizar a inscrição do nome da recorrida nos órgãos e cadastros de proteção do crédito, no que concerne aos créditos tributários indicados no feito, mediante o recebimento da Apólice de Seguro Garantia como caução idônea, à luz do art. 300, § 1°, do CPC, o recurso deveria se limitar à matéria objeto daquela decisão, sob pena de violação do princípio da dialeticidade e de configurar supressão de instância, além de macular os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição ante a apresentação de questões não submetidas ao Juízo de primeiro grau.
1.2.1. Com exceção aos argumentos de que o seguro garantia seria instrumento inidôneo a caucionar o débito, porquanto o valor nele inscrito seria insuficiente para assegurar a dívida e ante o não atendimento de alguns requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, as demais teses apresentadas pelo agravante encontram-se totalmente dissociadas da decisão recorrida, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Embora o art. 835, §2o, do CPC equipare o seguro garantia a dinheiro, exige, para fins de substituição da penhora, que o seu valor não seja inferior ao do débito constante da exordial, acrescido de 30% (trinta por cento). Ou seja, o acréscimo em questão somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica no presente feito, já que se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, o dispositivo legal em apreço não pode ser interpretado extensivamente.
2.1. Repise-se que o acréscimo de 30% (trinta por cento) em comento tem por escopo evitar que o transcurso do tempo torne insuficiente a garantia prestada. Logo, tendo em vista que, na espécie, a garantia ofertada equivale ao valor do débito tributário à época da emissão do endosso do seguro e que este possui cláusula específica que preserva o referido valor no tempo, não há se falar em insuficiência ou risco à garantia do crédito devido.
3. Em relação à ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, relacionados à numeração dos autos judiciais e dos débitos administrativos, bem como ao apontamento da eleição do foro do Distrito Federal, tais requisitos foram formalmente supridos em razão dos endossos juntados nos ID 98823046 e 101527637 daqueles autos. Portanto, o seguro garantia ofertado mostra-se idôneo ao fim colimado.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.